Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702714-22.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA PACIENTE: TATIANE DE BRITO VANDERLEY AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NIVALDO MENDES DA SILVA em favor de TATIANE DE BRITO VANDERLEY, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Sustenta o impetrante que a paciente está presa preventivamente desde 14/2/2018, por supostamente ter participado de organização criminosa e crimes de estelionato. Salienta a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto, caso condenada, a paciente, presa há mais de 1(um) ano, já fará jus a progressão de regime. Afirma ser absurda a prisão preventiva da paciente, sem que tenha sido julgada, considerando a nova redação do CPP que dispõe que os crimes de estelionato deixam de ser ação pública incondicionada e passam a ser condicionada mediante representação (Lei 13.964/2019 – Pacote anticrime). Cita o art. 93, IX, da CF, que dispõe sobre a fundamentação das decisões judiciais, e a Lei n. 13.869/2019, referente aos crimes de abuso de autoridade no caso de prolongamento de prisão preventiva sem justo motivo. Assevera que, no presente writ, “ataca-se apenas a ilegalidade qualificada, por violação a garantias constitucionais, da decisão que manteve a prisão cautelar utilizando os mesmos argumentos da prisão preventiva sem uma nova justificativa, tendo em vista que findo o processo se afastar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal pois todos os elementos para a formação da culpa da paciente se encontram nos autos”. Requer liminarmente a concessão da liberdade provisória da paciente até o julgamento do writ. No mérito, requer a cassação da decisão do juízo da 4a Vara Criminal de Ceilância (0008376-67.2018.8.07.0003) que indeferiu o pedido liberdade provisória da paciente, sem fiança. É o breve relatório. Decido. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor da paciente. A legalidade da prisão preventiva da paciente já foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal nos julgamentos dos Habeas Corpus n. 0722610-22.2018.8.07.0000 e 0702972-66.2019.8.07.0000, nos quais as ordens restaram denegadas, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de estelionatos. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade da Paciente. Garantia da Ordem Pública. Substituição da prisão preventiva por domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Inaplicabilidade do Habeas Corpus n. 143641/SP do STF ao caso concreto. Ordem Denegada. (Acórdão 1147212, 07226102220188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no PJe: 1/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de estelionatos. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade da Paciente. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada. (Acórdão 1157750, 07029726620198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no PJe: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente habeas corpus, o impetrante traz como argumentos “novos”: i) a ausência de fundamentação da decisão proferida em 18/12/2019 que indeferiu a revogação da prisão preventova; ii) a Lei n. 13.869/2019 referente aos crimes de abuso de autoridade no caso de prolongamento de prisão preventiva sem justo motivo; iii) a Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrimes, que alterou o CPP para dispor que os crimes de estelionato deixam de ser de ação pública incondicionada e passam a ser condicionada mediante representação. TATIANE DE BRITO VANDERLEY, paciente, teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, em 14/12/2018, por, em tese, integrar associação criminosa voltada para a prática de delitos (estelionatos) no Distrito Federal, cujo modus operandi consistia em republicar anúncios de veículos no sítio de vendas na internet OLX, anunciando-os com valores mais atrativos. Em 18/12/2019, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, consignando que: “1. Relaxamento de prisão. A análise do processado faz ver que não há o excesso de prazo apontado pela requerente, presa desde o dia 14 de fevereiro de 2019 (Id.51817801, p. 06); contrariamente ao afirmado por sua Defesa técnica, no sentido de que a ré estaria presa desde 20 de dezembro de 2018. (...) Ressalte-se que o prazo de conclusão da instrução não pode resultar pura e simplesmente de soma aritmética, devendo ser apreciado sempre à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, é certo que o estiramento do lapso temporal necessário para a instrução criminal somente pode ser considerado excessivo nos casos de demora injustificada na tramitação do feito, o que não ocorre no caso do presente feito, tendo em vista a extrema complexidade do processo (dezenove réus, dezenas de testemunhas, expedição de cartas precatórias e uma multiplicidade de crimes a serem apurados)e o fato de a instrução já haver sido encerrada, fazendo incidir, pois, a súmula no 52 do STJ. Diante do exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva do requerente 2. Revogação de prisão preventiva. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva da postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. A gravidade concreta da conduta praticada pela requerente consiste no fato de ter supostamente cometido os crimes de organização criminosa e de estelionato, por três vezes. Note-se que a requerente supostamente comparecia ao banco com a proprietária da conta beneficiária (suposta "laranja"), a fim de efetuar os saques, sendo que, à dona da conta, era entregue uma quantia em dinheiro pelo "empréstimo" da conta bancária. Ademais, os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa que, possivelmente, está atuando em nome da facção criminosa "Comando Vermelho". Destarte, resta demonstrado que a ordem pública merece ser resguardada. Ademais, as condições pessoais favoráveis da postulante (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. (...) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ao cabo, as alegações quanto à suposta inocência da postulante e à fixação do seu regime prisional ficarão reservadas ao momento processual oportuno (sentença). Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” Após o cotejo das razões do habeas corpus com a decisão atacada, não identifico ilegalidade na prisão cautelar. A eminente autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade, por ora, da medida cautelar mais gravosa, não havendo falar em incidência do artigo 9o, parágrafo único, inciso III, da Lei 13.869/2019 (lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade). Em relação à mudança na natureza jurídica da ação penal do crime de estelionato, que passou a ser processado, via de regra, mediante ação penal condicionada à representação (Lei. 13.964/2019), em 29/1/2020, o Juiz singular determinou a intimação das vítimas para oferecerem representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, invocando por analogia o artigo 91 da Lei 9.099/1995, devendo a Lei. 13.964/2019 retroagir em benefício do réu. Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador